Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-41.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709561-41.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA APELADO: JHONES BRYAN DA COSTA XAVIER DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. (id 76118412). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Trata-se de matéria preclusa (art. 505 do Código de Processo Civil). S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça nas razões da apelação. Intimei-o para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ele recolheu as custas após a imposição (id 76118412, 76531408, 76940540 e 76939452). O recolhimento do preparo demonstra a aptidão da parte em arcar com os encargos do feito e trata-se de ato incompatível com o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.[1] A pretensão encontra-se fulminada pela preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior com ela incompatível, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da quantia a que fora condenado, não pode interpor recurso para impugná-la, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal (CPC 1000).[2] Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. (...) 6. A Corte Especial do STJ firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais. 7. Desse modo, no que toca ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, além da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, na hipótese, incide o entendimento do STJ de que, "ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia".(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016). 8. Com efeito, ao realizar o pagamento do preparo do Agravo de Instrumento, a parte praticou ato incompatível com a pretensão de reconhecimento do benefício da justiça gratuita. Assim, estando o Tribunal a quo em consonância com a orientação do STJ, não merece reforma o julgado. 9. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. (EDcl no AREsp 2.261.044/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.6.2023.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da preclusão lógica. Intime-se S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de retenção integral da taxa de corretagem em razão da inovação recursal no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0705317-77.2021.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 14.12.2021. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.